Tribunal: STJ
Processo: 1041208-79.2016.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2088792 - SP (2023/0073686-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: A E A M R
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME - SP195805
LEONARDO DA COSTA CARVALHO - SP324167
EMBARGANTE
: D A M
ADVOGADOS
: ADRIANA CHIECO - SP206504
CAMILA IERACITANO MACEDO MAIA - SP206597
EMBARGADO
: M I C DE M
EMBARGADO
: A C C DE M
EMBARGADO
: M H C DE M
EMBARGADO
: M E C DE M
INTERES.
: L M A
INTERES.
: A L A B
INTERES.
: A C A B
INTERES.
: L M A
INTERES.
: A A - ESPÓLIO
REPR. POR
: A C F J - INVENTARIANTE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC,
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1022)
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA53005832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:43:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 8c4d62ef-91c9-4f61-be65-f7580445ab0f

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:43:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 8c4d62ef-91c9-4f61-be65-f7580445ab0f

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2088792 - SP (2023/0073686-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: A E A M R
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME - SP195805

LEONARDO DA COSTA CARVALHO - SP324167
EMBARGANTE
: D A M
ADVOGADOS
: ADRIANA CHIECO - SP206504

CAMILA IERACITANO MACEDO MAIA - SP206597
EMBARGADO
: M I C DE M
EMBARGADO
: A C C DE M
EMBARGADO
: M H C DE M
EMBARGADO
: M E C DE M
INTERES.
: L M A
INTERES.
: A L A B
INTERES.
: A C A B
INTERES.
: L M A
INTERES.
: A A - ESPÓLIO
REPR. POR
: A C F J - INVENTARIANTE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC,
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1022)
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por M A A contra acórdão
que conheceu parcialmente o recurso especial por ela interposto e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE E MATERNIDADE
SOCIOAFETIVA POST MORTEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA52198989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:18
Código de Controle do Documento: c15f45ec-e291-4f11-9bf5-df582cc8c7d4

INTERESSE PROCESSUAL. CAUSA DE PEDIR. VERIFICADOS. RECONHECIMENTO DE
ESTADO DE FILIAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE.
INVIABILIDADE DE
SÚMULA 149/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação declaratória de paternidade e maternidade socioafetiva c/c retificação de
assento de nascimento ajuizada em
da qual foram extraídos os presentes
27/04/2016,
recursos especiais, conclusos ao gabinete em 01/08/2023.
2. O propósito recursal comum dos recursos especiais consiste em decidir sobre a
possibilidade de reconhecimento de filiação socioafetiva após a morte dos pretensos
pais afetivos, mormente seu falecimento ocorrendo sob a égide do Código Civil de
1916.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem examina, de
forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte. Precedentes.
4. O interesse processual justifica-se, pois somente com o socorro do Poder Judiciário
é que se torna possível o reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem,
mormente a resistência dos herdeiros e do próprio espólio.
5. A ação de reconhecimento de filiação socioafetiva não está sujeita à prescrição,
ainda que havida sob a égide do Código Civil de 1916, podendo ser reconhecida a
qualquer tempo, nos termos da
Precedentes.
Súmula 149/STF.
6. O reexame de fatos e provas em sede de recurso especial é inadmissível (
.
Súmula 7/STJ)
7. Recursos especiais interpostos por L M A (e-STJ fls. 905/916) e por L M A (e- STJ fls.
978/989) não conhecidos. Recursos especiais interpostos por M A A (e- STJ fls. 920
/948) e por espólio de A A (e-STJ fls. 1016/1029) conhecidos parcialmente e, nessa
extensão, desprovidos. (e-STJ fls. 1683-1696)

Nas razões do presente recurso, a embargante alega haver omissão na
decisão atacada, uma vez que: (I) considerou a ação de reconhecimento de filiação
socioafetiva como imprescritível, aplicando dispositivos do Código Civil de 2002,
muito embora a abertura da sucessão tenha se dado sob a égide do Código Civil de
1916; (II) não abordou detalhadamente a argumentação sobre ausência de interesse
de agir das recorridas; (III) não discutiu detalhadamente a insuficiência de provas; e
(IV) há ausência de clareza em distinguir ações de reconhecimento de filiação
socioafetiva e biológica (e-STJ fls. 1699-1702).
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
- Da regularização processual e representação da recorrente falecida
De início, considerando a petição de fls. 1841-1844 (e-STJ), DEFIRO a
habilitação da herdeira.
Documento eletrônico VDA52198989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:18
Código de Controle do Documento: c15f45ec-e291-4f11-9bf5-df582cc8c7d4

Verifica-se da Escritura de Inventário e Partilha de M A A, juntada às fls.
1806-1813 (e-STJ), cláusula no sentido de que "ficam conferidos aos cinco filhos,
atuando sempre conjuntamente, todos os poderes que se fizerem necessários para
representar o espólio em juízo ou fora dele" (e-STJ 1810). Assim, tendo em vista que
todos os herdeiros foram devidamente habilitados nos autos, passa-se ao
julgamento dos embargos de declaração de fls. 1699-1702 (e-STJ).

- Da rejeição dos embargos de declaração
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (CPC,
,
art. 1.022)
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.
Consigna-se que os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são
aqueles que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não
sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em
omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas
pelo órgão julgador. A propósito: AgRg no
Quarta Turma, DJe
AREsp 37.045/GO,
AgInt no
Terceira Turma, DJe
12/3/2013;
AREsp 1043856/SP,
15/9/2017;
Segunda Turma DJe
REsp 1649296/PE,
14/9/2017.
De fato, a omissão justificadora do suprimento no julgado embargado é
aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador
deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia (EDcl
no AgInt no
Terceira Turma, DJe
.
AREsp 1.694.301/PE,
3/3/2021)
Na espécie, contudo, os argumentos expostos nas razões dos embargos de
declaração foram levados em consideração no julgamento da demanda, não
havendo que se falar em omissão.
Quanto à imprescritibilidade da ação de estado, a decisão embargada
manifestou-se de forma expressa no sentido de que a ação de reconhecimento de
filiação não está sujeita à filiação, orientação, a propósito, que vigorava nesta Corte
Superior ainda sob a égide do Código Civil de 1916:

8. A ação de reconhecimento de filiação socioafetiva não está sujeita à
prescrição, ou seja, pode ser proposta a qualquer tempo. É entendimento consolidado
dessa Corte que “o reconhecimento do estado de filiação constitui direito
personalíssimo, indisponível e imprescritível, que pode ser exercitado sem qualquer
restrição, em face dos pais ou seus herdeiros.” (R Esp 1274240/SC, Terceira Turma, D
Je
.
15/10/2013)
Documento eletrônico VDA52198989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:18
Código de Controle do Documento: c15f45ec-e291-4f11-9bf5-df582cc8c7d4

9. Ainda sob a égide do Código Civil de 1916, a orientação desta Corte era
no sentido de que o prazo decadencial previsto no
§9o, VI, daquele Código,
art. 178,
apenas era aplicável ao filho natural que pretendia afastar a paternidade por mero ato
de vontade, não se aplicando em hipótese de reconhecimento de filiação, conforme
depreende-se: "a decadência, portanto, não atinge o direito do filho que busca o
reconhecimento da verdade biológica em investigação de paternidade e a
conseqüente anulação do registro com base na falsidade deste" (R Esp 987.987/SP,
Terceira Turma, D Je
. Nesse sentido: R Esp 765.479/RJ, Terceira Turma, D
05/09/2008)
Je
R Esp 595.942/MG, Quarta Turma, D Je
AgRg no Ag
24/04/2006;
27/03/2006;
853665/GO, Terceira Turma, D Je
(e-STJ fls. 1688-1689)
29/06/2010.

Quanto ao interesse de agir das recorridas, o acórdão embargado
expressamente observou o interesse processual das autoras em ver reconhecido o
vínculo de filiação socioafetiva por meio da demanda judicial:

15. De início, quanto ao interesse processual das autoras em ver
reconhecido vínculo de paternidade e maternidade socioafetivos, verifica-se bem
fundamentado o acórdão recorrido, uma vez que, somente com o socorro do Poder
Judiciário é que se torna possível o reconhecimento de filiação socioafetiva post
mortem, especialmente diante da resistência dos herdeiros e do próprio espólio:
O interesse de agir é manifesto, uma vez que sem a intervenção do Poder
Judiciário as autoras não conseguiriam alcançar o propósito almejado, ante a
resistência oferecida pelos réus. Assim também quanto à causa de pedir, pois os fatos
e fundamentos jurídicos do pedido foram deduzidos com clareza tal que ensejaram o
pleno exercício do direito de defesa. (e-STJ fl. 1270)
16. Sublinhe-se que o reconhecimento de filiação socioafetiva é admitido
ainda que o filho tenha paternidade/maternidade regularmente constituída no
assento de nascimento, diante da possibilidade de multiparentalidade, em detrimento
da superioridade da parentalidade biológica ou socioafetiva, conforme aplicação do
Tema no 622 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: AgInt
no AR Esp 2401242/MG, Quarta Turma, D Je
AG Int no R Esp 1911084
04/09/2024;
/PR, Terceira Turma, D Je
AgInt no AR Esp 1985216/SP, Quarta Turma, D
18/04/2024;
Je
(e-STJ fls. 1689-1690)
17/08/2022.

No que se refere às provas acerca do reconhecimento da filiação
socioafetiva, o acórdão embargado manifestou-se expressamente verificando sua
suficiência, de modo que a modificação das conclusões adotadas pela corte de
origem implicaria no revolvimento de fatos e provas, o que é vedado nesta instância,
a teor da Súmula 7/STJ:

21. Como é possível constatar, o Tribunal de origem fez expressa menção
à análise da prova documental e oral nos autos, extraindo desse conjunto a viabilidade
do reconhecimento da filiação socioafetiva de A A e M A C DE M em favor das autoras,
uma vez verificada a posse do estado de filhas e o conhecimento público dessa
condição.
Documento eletrônico VDA52198989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:18
Código de Controle do Documento: c15f45ec-e291-4f11-9bf5-df582cc8c7d4

22. Não obstante o esforço argumentativo das recorrentes, a ausência de
qualquer novo subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão ora recorrida faz
subsistir incólume o entendimento nela firmado.
23. Assim, eventual modificação das conclusões adotadas pela Corte local,
no tocante à comprovação da paternidade e maternidade socioafetivas por A A e M A
C DE M em favor das autoras, demandaria desta Corte, inevitavelmente, o reexame
dos fatos e provas dos autos, o que é vedado na estreita via do recurso especial,
consoante dispõe a
(e-STJ fls. 1692-1693)
Súmula 7/STJ.

Por fim, o acórdão embargado manifestou-se de forma expressa acerca da
necessidade de haver tratamento igualitário entre ação de reconhecimento de
filiação socioafetiva e biológica:

10. Necessário ressaltar que o reconhecimento de filiação socioafetiva
deve ter o mesmo tratamento que a filiação biológica, pois “o parentesco civil não
advém exclusivamente da origem consanguínea, podendo florescer da
socioafetividade, o que não é vedado pela legislação pátria e, portanto, plenamente
possível no ordenamento jurídico”. (R Esp 1.500.999/RJ, Terceira Turma, D Je
.
19/04/2016)
11. E não se diga que se trata de fenômeno recente: já em 1979
prenunciava o saudoso Professor João Baptista Villela que o quid que faz de alguém
um pai, independentemente da geração biológica, reside “antes com o serviço do que
com a procriação”, pois “ser pai ou ser mãe não está tanto no fato de gerar quanto na
circunstância de amar e servir” (VILLELA, João Baptista. Desbiologização da
paternidade. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas
Gerais. Belo Horizonte: s/e, n. 21, ano XXVII, 1979, fl. 407/408).
12. Assim, diferenciar a possibilidade de reconhecimento de filiação
socioafetiva à busca da “verdade biológica” seria discriminar os vínculos de parentesco
juridicamente reconhecidos, em verdadeira afronta ao disposto no
do CC
art. 1.596
/2002 e
VII, § 6o, da CF. (e-STJ fls. 1689)
art. 227,

Desse modo, não se verifica qualquer hipótese de omissão no acórdão
embargado pois, em verdade, a pretexto de omissão, a embargante pretende se
valer do presente recurso para rediscutir a conclusão adotada no acórdão
embargado e tentar prevalecer seu entendimento quanto a ela, pretensão essa que,
todavia, não é compatível com os estreitos limites dessa espécie recursal.
Com efeito, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não
existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte" (AgRg no Ag 56.745/SP, DJ de 12.12.1994). No
mesmo sentido:
Segunda Turma, DJ
REsp 209.345/SC,
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
Primeira Turma, DJ 2/5/2005.
Documento eletrônico VDA52198989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:18
Código de Controle do Documento: c15f45ec-e291-4f11-9bf5-df582cc8c7d4

Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de oposição
dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada, impondo-se,
então, a sua rejeição, sendo imperiosa a manutenção do acórdão embargado.
Por fim, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-
fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos
reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento
novo" (AgRg nos EDcl no
Terceira Turma, DJe
.
REsp 1.333.425/SP,
4/12/2012)
Portanto, deixo de aplicar a pena processual requerida pelas embargadas,
ficando advertidas as partes, todavia, que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias poderão ensejar a aplicação de penalidades.

Forte nessas razões,
os embargos de declaração.
REJEITO

Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA52198989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:18
Código de Controle do Documento: c15f45ec-e291-4f11-9bf5-df582cc8c7d4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.088.792 / SP
Número Registro: 2023/0073686-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06030136719918260100
10412087920168260100
1041208792016826010050000
1041208792016826010050001
1041208792016826010050002
1041208792016826010050003
20210000146750
20210000722278
20210000722280
20210000722281
20210000722282
6030136719918260100
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L M A
RECORRENTE : A E A M R
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME - SP195805
LEONARDO DA COSTA CARVALHO - SP324167
RECORRENTE : D A M
ADVOGADOS
: ADRIANA CHIECO - SP206504
CAMILA IERACITANO MACEDO MAIA - SP206597
RECORRENTE : A L A B
RECORRENTE : A C A B
RECORRENTE : L M A
RECORRENTE : A A - ESPÓLIO
REPR. POR
: A C F J - INVENTARIANTE
RECORRIDO
: M I C DE M
Documento eletrônico VDA52998397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:08:46
Código de Controle do Documento: 65d9b99a-e4a4-49f6-8c7b-e47acfdc035e

RECORRIDO
: A C C DE M
RECORRIDO
: M H C DE M
RECORRIDO
: M E C DE M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A E A M R
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME - SP195805
LEONARDO DA COSTA CARVALHO - SP324167
EMBARGANTE : D A M
ADVOGADOS
: ADRIANA CHIECO - SP206504
CAMILA IERACITANO MACEDO MAIA - SP206597
EMBARGADO : M I C DE M
EMBARGADO : A C C DE M
EMBARGADO : M H C DE M
EMBARGADO : M E C DE M
INTERES.
: L M A
INTERES.
: A L A B
INTERES.
: A C A B
INTERES.
: L M A
INTERES.
: A A - ESPÓLIO
REPR. POR
: A C F J - INVENTARIANTE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:08:46
Código de Controle do Documento: 65d9b99a-e4a4-49f6-8c7b-e47acfdc035e